Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709650-79.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: MANOEL DA SILVA, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, a qual julgou procedente os pedidos formulados por MANOEL DA SILVA “para declarar rescindido o contrato de aquisição de fração imobiliária celebrado com as rés Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e WAM Multipropriedade Participações S/A, determinando que estas restituam ao autor, de forma solidária, todos os valores por ele pagos, conforme comprovantes juntados aos autos”. Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da Sentença quanto à taxa de corretagem e a validade da retenção contratual, além da aplicação de juros apenas a partir do trânsito em julgado. O recurso foi interposto sem a comprovação do preparo recursal. Despacho desta Relatoria intimou a parte apelante a comprovar o preparo recursal em dobro, tendo o prazo transcorrido in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”. Em complemento, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo define que: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Assim, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator